Tribunal: STF
Processo: AI 154249
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-28
Data de publicação: 1993-09-28

Ementa:
E  M  E  N  T  A:  I  -  Previdencia  Social: beneficio
previdenciário:  eficacia plena e  aplicabilidade imediata da vedação
de  beneficio mensal de  valor inferior  ao salario minimo, outorgada
pelo artigo 201, par. 5.,  da  Constituição:  jurisprudência  do STF,
reafirmada pela unanimidade do plenário (RE 159.413).
              II  - Alegação de consequente necessidade de declaração
da  inconstitucionalidade dos arts. 33, 40 e 145 da L. 8.213/91: tema
jamais  questionado,   seja  nas   instancias  ordinarias,   seja  na
interposição do recurso extraordinário: inviabilidade de sua argüição
originaria no agravo regimental.